Tribunal: CARF
Processo: 13982.721209/2013-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-11-17

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13982.721209/2013-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-011.749 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2021
Recorrente
ADMINISTRADORA DE BENS BONDIO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
INSUMOS. AQUISIÇÕES PARA ENTREGA FUTURA. CRÉDITOS.
IMPOSSIBILIDADE.
Os custos incorridos com aquisições de insumos para entrega futura não geram
créditos da contribuição na data de emissão da nota fiscal de simples
faturamento e sim no mês da emissão da nota fiscal da efetiva entrega dos
produtos no estabelecimento do contribuinte, quando, de fato, ocorre o fato
gerador da contribuição.
CRÉDITO PRESUMIDO. PARCERIA RURAL. PESSOA FÍSICA.
Os valores pagos pela pessoa jurídica ao produtor rural integrado em
decorrência da prestação de serviços de engorda de aves para abate
correspondem à remuneração paga à pessoa física, não gerando o direito a
crédito presumido no sistema da não cumulatividade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso, nos termos do voto do relator. Vencidos os conselheiros Walker Araújo, Raphael
Madeira Abad e Denise Madalena Green que revertiam a glosa referente ao CFOP 2.922
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jorge Lima Abud, Walker
Araujo, Larissa Nunes Girard, Jose Renato Pereira de Deus, Paulo Regis Venter, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Vinicius Guimaraes, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Paulo
Regis Venter.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13982.721209/2013-79
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.749 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.721209/2013-79

Relatório
Por bem demonstrar os fatos ocorridos até o presente momento, adoto como parte
do meu relato o relatório do acórdão no 109-002.081, da 3a Turma da DRJ09, de 27 de outubro
de 2020:
Trata o presente processo sobre Manifestação de Inconformidade apresentada em face
do Despacho Decisório no 464/2015 – Saort/DRF- Joaçaba proferido pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Joaçaba/SC, que deferiu parcialmente o pedido de
ressarcimento de crédito presumido da contribuição para o PIS/Pasep não cumulativo
previsto no art. 55 da Lei no 12.350, de 2010, apurado no 4o trimestre de 2011,
solicitado no valor de R$ 57.591,17.
De acordo com o Despacho Decisório (fls. 213/223), o crédito presumido foi
parcialmente deferido à interessada (R$ 32.919,14) em razão da aquisição de bens
utilizados como insumos cujo código NCM e CFOP não permitem a apuração do
crédito presumido, bem como em relação às aquisições de insumos de parceiros
criadores e notas fiscais canceladas.
Inconformada com a decisão, da qual teve ciência em 14/07/2017, a interessada
interpôs, em 24/07/2017, a Manifestação de Inconformidade de fls. 235/244.
Depois de discorrer brevemente sobre os fatos, explica que a fiscalização efetuou a
glosa de créditos alocadas em quatro subitens, a seguir demonstrados, dos quais afirma
que concorda com a análise proferida em relação aos sub itens II.3 e II.6:

Quanto à glosa do subitem II.4 – CFOP sem direito ao crédito presumido, explica que
por fins logísticos e econômicos, realizou diversas aquisições de mercadoria com
remessa futura. Contudo, o AFRFB entendeu que "aquisição” é ato de entrega física da
mercadoria, sendo “creditável" apenas as notas fiscais que acompanham os produtos no
transporte do fornecedor dos insumos ao seu estabelecimento. Assevera que o critério
adotado para a glosa carece de base legal e que a fiscalização não demonstrou o uso de
notas fiscais em concomitância. Argumenta que o CFOP utilizado (2.922) é utilizado no
faturamento do produto quando há aquisição com a respectiva incidência de ICMS, nã
havendo que se falar em inexistência de mercadoria, quando juridicamente, esta já é da
empresa, ainda que seja para entrega futura.
No tocante à glosa do subitem II.5 - Aquisições de Insumos dos parceiros criadores sem
direito ao crédito presumido, aduz que a remuneração do parceiro produtor é realizada
com a destinação de parte do lote finalizado seguindo critérios objetivos dispostos na
cláusula 3.12 do contrato firmado entre as partes. Este dispositivo contratual delimita a
quantidade de aves que ficaram com o produtor como forma de pagamento pelos
serviços prestados. Assim, o parceiro produtor é remunerado com uma parte do lote de
aves criadas, existindo ainda a opção de compra preferencial.
Todavia, foram glosadas as aquisições desta compra preferencial por entender o auditor
que o crédito pleiteado é na verdade uma contraprestação paga pelo serviço de criação
de pintinhos. Assevera, contudo, que são negócios jurídicos distintos: a remuneração do
parceiro criador consiste na parte do lote que recebe ao final da criação dos frangos e as
notas fiscais, CFOP 1.101 glosadas são as de venda de mercadorias, quando da opção
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.749 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.721209/2013-79

pela venda preferencial a valor de mercado, que a recorrente utilizará como insumos em
seus produtos finais. A produção final é uma parte destinada ao parceiro proprietário e
outra parte ao parceiro produtor conforme sua produtividade.
Em face do exposto, requer que a manifestação de inconformidade seja provida para
retirar as glosas dos subitens II.4 e II.5.
É o relatório.
A decisão da qual foi retirado o relatório acima transcrito, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade da contribuinte, recebendo a seguinte ementa.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
CRÉDITO PRESUMIDO. APROPRIAÇÃO. COMPRA FUTURA.
Nas operações de compra de bens relacionados no art. 7o da Instrução Normativa RFB
no 1.157, de 2011, para recebimento futuro, o crédito pode ser apropriado quando da
emissão da nota fiscal de simples faturamento, desde que comprovado que os bens
negociados já existiam no estoque da empresa vendedora antes da concretização da
venda.
CRÉDITO PRESUMIDO. IMPOSSIBILIDADE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
CONTRATO DE PARCERIA AVÍCOLA.
Se o criador não tem o direito de comercializar a sua quota parte, mas apenas devolvê-la
ao proprietário, por força do contrato de parceria, a remuneração recebida decorre da
prestação de serviço, para a qual não previsão de crédito.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a decisão recorrida a contribuinte interpôs recurso voluntário,
onde, em apertada síntese, alega inovação do fundamento para indeferir o direito creditório,
inexistência de condicionante para a concessão dos créditos, além de, novamente, alegar a
possibilidade de crédito de insumos nas aquisições de parceiros criadores, ao final requerendo a
procedência de seus pedidos.
Passo seguinte o processo foi encaminhado ao E. CARF para julgamento e
distribuído para minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso é tempestivo, trata de matéria de competência dessa Turma, motivo
pelo qual passa a ser analisado.
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.749 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.721209/2013-79

As matérias em discussão no presente recurso cingem-se a (i) a negativa de
crédito relacionado a notas fiscais cujo o CFPO não dariam direito ao crédito presumido, nas
aquisições de insumos com remessa futura e, (ii) créditos relacionados à aquisição de insumo dos
parceiros criadores sem direito a crédito presumido.
I – CFOP sem direito ao crédito presumido
Para a recorrente ao tratar do assunto a DRJ inovou ao negar os créditos
requeridos sobre a aquisição de insumos para entrega futura, vez que não teria comprovado que
os produtos adquiridos para recebimento futuro já estariam, produzidos/fabricados quando da
emissão da nota de simples remessa.
As razões expostas no parágrafo acima, fazem parte do voto guerreado, que
baseou os motivos para a negativa do crédito, por entender que a contribuinte não teria se
desincumbido de provar que os produtos adquiridos para entrega futura já existiam quando da
emissão da nota de simples faturamento.
O despacho decisório (e-fls 213 e seg.) que negou o provimento do pedido do
mencionado crédito, tratou o assunto da seguinte forma:
II.4 - CFOP sem direito ao crédito presumido
As notas de entrada em que o contribuinte informou o Código Fiscal de Operações e
Prestações (CFOP) 2.922 não devem ser consideradas no cômputo das aquisições,
mesmo que o código NCM da mercadoria comprada esteja relacionado nos incisos do
art. 7o da IN/RFB no 1.157/11. Isso porque o CFOP 2.922 indica que referidas notas
foram emitidas a título de simples faturamento decorrente de compra para recebimento
futuro, o que significa que não houve ainda a entrega efetiva do bem.
O art. 5o da IN/RFB no 1.157/11 dispõe:
Art. 5o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, sujeitas ao regime de apuração não
cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins poderão descontar das
referidas contribuições, devidas em cada período de apuração, crédito presumido
relativo às operações de aquisição dos produtos de que trata o art. 7o para
utilização como insumo na produção dos produtos classificados nos códigos 02.03,
0206.30.00, 0206.4, 02.07 e 0210.1 da NCM, destinados à exportação ou vendidos a
empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação. (grifou-se)
Infere-se do dispositivo transcrito que o direito ao crédito presumido se obtém com as
operações de aquisição de insumos voltados à industrialização de determinados
produtos (códigos NCM 02.03, 0206.30.00, 0206.4, 02.07 e 0210.1). Desse modo,
necessariamente os insumos adquiridos devem ser entregues ao contribuinte para fins de
uso na produção de seus produtos.
As notas legítimas para obtenção do crédito ora em análise seriam as notas relacionadas
com a efetiva entrega das mercadorias negociadas. No caso, as que contêm o CFOP
2.116 (compra para industrialização ou produção rural originada de encomenda para
recebimento futuro), que indica as compras quando da entrada real das mercadorias
objeto de notas de simples faturamento para entrega futura.
Entende-se que esse posicionamento é o mais adequado, e que deve ser observado
rigorosamente, pois é indiscutível que o contribuinte não poderá utilizar duas notas
relativas à aquisição da mesma mercadoria para obter o mesmo crédito em dois
momentos: na emissão da nota de simples faturamento (CFOP 2.922) e na emissão da
nota de efetiva entrega (CFOP 2.116).
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.749 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.721209/2013-79

Como o crédito em análise só é concedido quando da aquisição de determinados
insumos (bens destinados à industrialização), prudente considerar, para que haja um
critério objetivo e seguro na auditoria do crédito presumido em questão, o documento
fiscal de efetiva entrega (CFOP 2.116) como documento hábil a comprovar o direito
creditório.
Assim, glosou-se as aquisições de CFOP 2.922 informadas pelo contribuinte, as quais
foram confirmadas pelas notas fiscais eletrônicas (fls. 137 e 138) de que de fato foram
originárias de notas de simples faturamento (CFOP 6.922).
Como podemos observar, o motivo pelo qual levou a autoridade fiscal à negativa
do crédito, foi considerar como passíveis de creditamento somente as notas fiscais que
indicassem a entrada real da mercadoria no estabelecimento da contribuinte.
Podemos verificar que realmente houve alteração quanto ao motivo pelo qual foi
negado o crédito. A tese relacionada à necessidade de comprovação por parte da contribuinte da
existência do produto já na emissão da nota de simples faturamento para a entrega futura, foi
esposada pela DRJ, devendo ser afastada.
Entretanto, em que pese tal argumento entendo que a glosa dos crédito deva
permanecer, nos termos trazidos pelo despacho decisório. Explico.
Estabelece o inciso I do § 1o do art. 3o, da Lei 10.833/2003, o seguinte:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a: (Regulamento)
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos
referidos: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
a) no inciso III do § 3o do art. 1o desta Lei; e (Redação dada pela Lei no 11.727,
de 2008) (Produção de efeitos)
b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei; (Redação dada pela lei no 11.787, de
2008)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção
ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de
3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da
Tipi; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas
nos estabelecimentos da pessoa jurídica; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
V - valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de pessoa
jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES;
(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção de
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-011.749 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.721209/2013-79

bens destinados à venda ou na prestação de serviços; (Redação dada pela Lei no 11.196,
de 2005)
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas
atividades da empresa;
VIII - bens recebidos em devolução cuja receita de venda tenha integrado
faturamento do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta Lei;
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
X - vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação, fardamento ou uniforme
fornecidos aos empregados por pessoa jurídica que explore as atividades de prestação de
serviços de limpeza, conservação e manutenção. (Incluído pela Lei no 11.898, de 2009)
XI - bens incorporados ao ativo intangível, adquiridos para utilização na produção
de bens destinados a venda ou na prestação de serviços. (Incluído pela Lei no
12.973, de 2014) (Vigência)
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado
mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o valor:
(Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de efeitos)
I - dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
(grifei)
(...)
Como podemos observar, o crédito deve ser calculado e aproveitado sobre os
insumos adquiridos no mês, vale dizer, quando são faturados e recebidos no estabelecimento
industrial do contribuinte.
Trazendo luz sobre o tema, a Solução de Consulta no 50/2004, dispõe que o
crédito na operação de compra futura:
"Ementa: OPERAÇÕES COMPRA FUTURA. MOMENTO DO CRÉDITO.
Nas operações de compra futura, o crédito a ser descontado da contribuição para o
PIS/Pasep apurada mensalmente, calculado em relação ao valor de aquisição da matéria-
prima utilizada na produção, deve ser efetivado quando da entrega dessa matéria
prima no estabelecimento da adquirente, momento em que se dá a transferência da
propriedade e, conseqüentemente, quando ocorre a efetiva aquisição de tal mercadoria.
(grifo não original)
Em caso análogo ao aqui tratado a CSRF no acórdão no 9303-007.630, de relatoria
do Ilmo. Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, tratou do momento da transferência da
propriedade da mercadoria adquirida para entrega futura, promovendo o cotejo do assunto com a
Lei Civilista, observemos:
Esse entendimento teve como fundamento o art. 1.267 da Lei no 10.406, de 10 de
janeiro de 2002. novo Código Civil, segundo o qual, a transferência de propriedade da
mercadoria adquirida dá-se somente no momento da tradição, ou seja, no momento em
que a mercadoria é entregue ao adquirente.
O art. 410 do Regulamento do IPI aprovado pelo Decreto no 1.212/2010, ao tratar da
nota fiscal, assim dispõe:
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-011.749 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.721209/2013-79

"Art. 410. É facultado emitir nota fiscal nas vendas à ordem ou para entrega futura,
salvo se houver destaque do imposto, o que tornará obrigatória a sua emissão.
Art. 411. Fora dos casos previstos neste Regulamento e na legislação estadual, é vedada
a emissão de nota fiscal que não corresponda a uma efetiva saída de mercadoria.
Na operação de venda para entrega futura, o vendedor comercializa uma dada
mercadoria, mas não a entrega no momento da emissão da nota fiscal, ou seja, da
realização do negócio, produzindo-a ou ficando com ela para entrega futura, no prazo
acertado com o adquirente. Nessa operação, a entrega não ocorre de imediato e sim em
momento posterior.
Registra-se que a emissão de Nota Fiscal, Modelos 1, 1A ou 55 (NFe) para documentar
o faturamento da venda realizada antes da entrega física da mercadoria ao comprador é
opcional, tanto pela legislação do ICMS como pela do IPI. Assim, a emissão desse
documento e/ ou do pagamento antecipado não caracterizam, por si só, fato gerador de
ambos os impostos. O mesmo ocorre, em relação à Cofins.
Assim, o crédito sobre as aquisições de insumos (bens) para entrega futura, somente
deve ser apropriado, na data de suas entradas efetivas no estabelecimento industrial do
contribuinte, mediante a nota fiscal de compra.
Conforme trouxe o despacho decisório, as notas que efetivamente dão o credito
em análise, são aquelas relacionadas a efetiva entrega das mercadorias, devendo ser apropriado o
crédito no mês da entrada real da mercadoria, conforme se observa do excerto acima.
Desta forma, mantem-se a glosa como trazida no despacho decisório.
II – Aquisição de insumo dos parceiros criadores
Para a contribuinte a glosa relacionada a aquisição de insumos de parceiros
criadores estaria equivocada, vez que o parceiro seria remunerado pela destinação de parte dos
lotes de aves finalizados levando em conta seu desempenho e, sendo o parceiro produtor titular
da propriedade onde eram finalizados os lotes (aves), haveria a possibilidade de venda da
mercadoria à recorrente, fazendo nascer assim o crédito pleiteado.
Entretanto, não diversamente do que entende a contribuinte, a conclusão trazida
pela fiscalização no despacho decisório é pela existência de um sistema integrado de produção,
firmado por contrato, havido entre a recorrente e os produtores rurais pessoas físicas parceiros,
onde resta demonstrado de forma clara como é realizada a operação, bem como as
responsabilidades de cada parte envolvida.
Conforme demonstrado pelos documentos acostados aos autos, especificamente
com a análise dos contratos de parceria e declarações da própria contribuinte,
Referidas previsões contratuais, juntamente com a descrição do funcionamento do
sistema de parceria pelo interessado, levam à conclusão de que o pagamento pela
compra da parcela do lote pertencente aos produtores rurais traduz-se numa
remuneração ao serviço prestado (criação dos frangos). Por esse motivo, entende-se que
as compras dessa parcela, realizadas pelo contribuinte, não devem ser consideradas
aquisições de insumo para sua produção, visto que a real natureza da operação é de
contrapartida remuneratória.
Tal conclusão foi mantida pela DRJ e não afastada pela contribuinte, tanto na sua
manifestação de inconformidade, quanto em seu recurso voluntário.
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-011.749 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.721209/2013-79

Pois bem. A natureza de prestação de serviço havida entre a recorrente e o
parceiro produtor é devidamente constatada quando nos debruçamos à analise do contrato
encartado aos autos (e-fls 126 e seg.), onde vê-se claramente a posição de proprietário das aves e
do parceiro prestador de serviços, que tem por responsabilidade a entrega das aves “terminadas”
para o abate.
Extrai-se algumas cláusulas do contrato para elucidar a assertiva:
1-OBRIGAÇÕES DO PARCEIRO PROPRIETÁRIO:
1.1-Pintos de 01 (um) dia
O Parceiro Proprietário entregará ao Parceiro Criador, lotes de pintinhos de 01 (um) dia
de idade, de sua única e exclusiva propriedade, cuja quantidade constará na nota fiscal
que acompanha os mesmos, para serem criados e engordados no estabelecimento deste
último, até atingir o peso ideal para o abate, o que deverá ocorrer entre 28 (vinte e oito)
a 70 (setenta) dias, contados a partir da entrega do lote. A quantidade de pintinhos
entregue fica adstrita a necessidade de produção e abate do parceiro proprietário e não a
capacidade produtora do parceiro criador.
1.2-Rações e Medicamentos
O Parceiro Proprietário entregará ao Parceiro Criador, rações e medicamentos tanto
quanto forem necessários para a criação e terminação das aves. Fica vetado qualquer
fornecimento de alimentos e ou medicamentos não fornecidos pelo parceiro
proprietário.
1.3-Assistência Técnica
O Parceiro Proprietário colocará à disposição ao Parceiro Criador, assistência técnica,
com orientações e cronograma pré-definido pelo parceiro proprietário ou sempre que
solicitado pelo Parceiro Criador. Terá como objetivo orientar tecnicamente nas áreas de
instalações, equipamentos, manejo, nutrição, sanidade e promover o acompanhamento e
monitoração na criação do lote.
2-OBRIGAÇÕES DO PARCEIRO CRIADOR:
2.1-Instalações e equipamentos
O Parceiro Criador colocará a disposição as instalações com os equipamentos conforme
padrões técnicos e recomendações , do Parceiro Proprietário, e deverá manter a
conservação dos mesmos, para um adequado manejo e desempenho esperado do lote.
2.2-Água
O Parceiro Criador deverá manter água em quantidade e com qualidade para o consumo
das aves conforme padrões de recomendação para a espécie.
2.3-Insumos utilizados
O Parceiro Criador deverá fornecer energia elétrica, material para formação da cama,
fonte de energia para aquecimento dos aviários, em quantidade e com qualidade
conforme recomendação técnica orientada pelo Parceiro Proprietário.
2.4-Serviços de Manejo e Manuseio das Aves
O Parceiro Criador deverá fornecer todos os serviços de mão de obra necessários para
promover o preparo das instalações, o adequado manejo de criação e o manuseio de
apanha na retirada das aves
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-011.749 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.721209/2013-79

para o abate. Sendo de sua inteira responsabilidade o ônus de tais procedimentos, bem
como as obrigações legais decorrentes.
2.5-Normas técnicas, procedimentos operacionais e parâmetros de processos
O Parceiro Criador compromete-se a utilizar as recomendações transferidas pelo
Departamento Técnico do Parceiro Proprietário, quanto ás normas técnicas,
procedimentos operacionais e parâmetros de processos aplicáveis no manejo do lote.
2.6-Normas de Biossegurança
Com objetivos de controle de doenças, o Parceiro Criador e seus familiares
comprometem-se em não criar quaisquer outras aves ou permitir a presença de
quaisquer outras aves ou animais nas proximidades, durante a vigência deste contrato; e
a observar as normas de biossegurança estabelecidas pela legislação e pelo Parceiro
Proprietário.
2.7-Doenças e ou Mortalidade de Aves
O Parceiro Criador obriga-se a dar ciência, no prazo máximo de 12 (doze) horas, ao
Parceiro Proprietário quando ocorrer doenças e ou mortalidade anormal de aves, para
que esta possa, em tempo hábil, verificar a causa e tomar providências técnicas
possíveis.
As passagens acima demonstram de forma clara que o parceiro não é o
proprietário das aves e, simplesmente por tal motivo, não está autorizado a vendar sua produção
à recorrente, o que de fato, afasta qualquer possibilidade de tomada de crédito sobre referida
transação, vale dizer não há comercialização e sim prestação de serviço.
Resta claro que longe de corresponder a um contrato de compra e venda, trata-se,
na verdade, de contrato de prestação de serviço, onde o objeto principal é o alojamento de aves
pela parceiro, em propriedade deste, sobre seus zelos, mas de acordo com as determinações e
acompanhamento integral da parceira integradora, onde cabe a essa o fornecimento de aves de
um dia, ração, medicamento, assistência técnica, estabelecimento de normas de biossegurança,
ambiental e sanitária, acompanhamento da engorda, estabelecimento de metas de produtividade
do integrado (performance) dos lotes de aves recebidos, até a apanha (carregamento) das aves,
pois detém a exclusividade dessa coleta.
Estabelece o art. 55 da Lei no 12350/2010, invocado pela recorrente como base
para da existência do crédito pleiteado:
Art. 55. As pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, inclusive cooperativas, que produzam
mercadorias classificadas nos códigos 02.03, 0206.30.00, 0206.4, 02.07 e 0210.1 da
NCM, destinadas a exportação, poderão descontar da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins devidas em cada período de apuração crédito presumido, calculado sobre:
I – o valor dos bens classificados nas posições 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos
1006.20 e 1006.30, e nas posições 12.01, 23.04 e 23.06 da NCM, adquiridos de pessoa
física ou recebidos de cooperado pessoa física; (Vide Lei no 12.865, de
2013) (Vigência)
II – o valor das preparações dos tipos utilizados na alimentação de animais vivos
classificados nas posições 01.03 e 01.05, classificadas no código 2309.90 da NCM,
adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física;
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-011.749 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.721209/2013-79

III – o valor dos bens classificados nas posições 01.03 e 01.05 da NCM, adquiridos de
pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.
§ 1o O disposto nos incisos I a III do caput deste artigo aplica-se também às aquisições
de pessoa jurídica.
§ 2o O direito ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1o deste artigo só
se aplica aos bens adquiridos ou recebidos, no mesmo período de apuração, de
pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no País, observado o disposto no
§ 4o do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e no § 4o do art. 3o da
Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.(grifei)
Como se vê, não a operação descrita em parágrafos anteriores não pode ser
enquadrada como aquisição de bens, sendo na verdade uma prestação de serviços e, como tal, os
valores transacionados não são passíveis de crédito conforme solicitado pela contribuinte.
Assim, forte nos argumentos acima explicitados, mantém-se a glosa demonstrada
no despacho decisório.
III – Conclusão
Por todo o acima exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator

Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital